Tribunal: TJSP
Processo: 1041273-21.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Superior Tribunal de Justiça, Tema 1133. Juros de mora a partir da notificação no mandado de segurança coletivo e não da citação neste processo. Julgamento revisto.